Tribunal: TJPA
Processo: 0812551-17.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812551-17.2020.8.14.0000
PACIENTE: EDISON XAVIER OLIVEIRA

IMPETRANTE: LUIZ FERNANDO BARBOZA MEDEIROS, JEAN CARLOS GOLTARA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE TUCURUI

IMPETRADO: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE TUCURUI PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS SOBREPOSTOS À ORDEM PÚBLICA – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente indiciado pelo delito de estupro de vulnerável.

2
. Alegação predicados pessoais favoráveis, ausência dos requisitos do 312 do CPP e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

3
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pela qual o paciente está sendo denunciado, qual seja, estupro de vulnerável

Percebe-se dos autos, sobretudo decisão constritora, e da representação policial Id. nº 4277085, que o ora paciente, seria tio da vítima J. O. S. de 07 (sete) anos de idade, e a abusava na própria residência em troca de presentes, eis que nos dizeres da própria vítima como relatado na peça policial (sic): “
Ele é bom pra mim, ele me deu uma bicicleta, laços de cabelo, roupas, bonecas e dinheiro, mas eu falei que não vou mais aceitar nada dele, porque ele fica me pedindo beijo e fica tocando em meu corpo, ele me leva para o quarto dele que fica na parte de traz da casa, pede pra que eu deite com ele, então ele tira minha roupa e fica me machucando, ele aperta minhas partes íntimas, coloca o dedo e o “negócio” dele. As vezes ele me machuca”.

Como se vê, a manutenção da custódia cautelar do paciente se revela estritamente necessária para resguardar a integridade física e psíquica da vítima, vez que havia convívio mútuo, bem como para evitar temor na mesma dado o que representa a figura do paciente.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, germinada pela gravidade concreta da conduta delitiva, entende-se justa e proporcional a manutenção da medida extrema na vertente, não sendo outra medida cautelar diversa suficiente a proteger o seio social.

4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

5
. Elucide-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva presentes na vertente, sobretudo da garantia da ordem pública, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, 25 de janeiro de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Edison Xavier Oliveira.

Impetrante:
Jean Carlos Goltara

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Luiz Cesar Tavares Bibas.

Processo nº:
0812551-17.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Jean Carlos Goltara
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Edison Xavier Oliveira
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA.

Aduz o impetrante, resumidamente, que o paciente

foi cerceado de sua liberdade em 11.12.2020, ao ser acusado por supostamente ter praticado estupro de vunerável, encontrando-se, atualmente, custodiado no Centro Regional de Recuperação de Tucuruí/PA - CRRT.

Alega, em breve resumo, o impetrante, ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer ao final, liminarmente, a concessão da ordem, com consequente expedição de alvará de soltura.

A medida liminar foi por mim indeferida (Id. nº
4206194
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo a quo prestou as necessárias informações, consoante Id nº
4277085, nos
seguintes termos (sic)
:

“
O indiciado é acusado, em tese, pela suposta prática do ilícito penal descrito no artigo 214-A, do CPB.

Segundo consta nos autos, o acusado, ora paciente, teve a sua prisão preventiva decretada em 27/11/2020, após representação da autoridade policial.

A prisão foi devidamente cumprida em 11/12/2020.

Em apertada síntese, o acusado é suspeito de ter praticado o crime de estupro e conforme o constante na representação, após denúncia anônima, a Conselheira Tutelar e Assistente Social (Marlete Ferreira) providenciaram a verificação in loco, a respeito do suposto crime.

Em seu relatório, a Conselheira fundamentou possível abuso sexual, com a prática rotineira, com omissão e conveniência da mãe e parte da família, sendo comprovado por Exame Sexológico realizado, também com relato técnico (relato da criança) a qual informa para à Conselheira o crime que se consumava, sendo que o abusador lhe dava presentes em troca de beijos e ficava tocando o seu corpo, relata ainda que ele (abusador) a levava para o quarto dele, que fica na parte de traz da casa, pedia para que ela se deitasse com ele, tirava sua roupa e ficava lhe machucando, inclusive informa que apertava suas parte íntimas.

Jaiane, irmã da vítima, relatou que recentemente viu um vídeo no celular de Edson, em que este aparecia deitado em uma rede beijando o pé aparentemente de sua irmã, que em seguida o vídeo o mostra abrindo as pernas dela e depois não se vê mais nada.

O exame sexológico, anexo ao pedido de prisão preventiva, constatou a existência de conjunção carnal não recente
.
”

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria (Id. nº 4323176) se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto, ausência de fundamentação, ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Analisando a decisão constritora proferida pelo Juízo e colacionada no Id. nº 4277085, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo demonstrou a presença do requisito da garantia da ordem pública.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pela qual o paciente está sendo denunciado, qual seja, estupro de vulnerável

Percebe-se dos autos, sobretudo decisão constritora, e da representação policial Id. nº 4277085, que o ora paciente, seria tio da vítima J. O. S. de 07 (sete) anos de idade, e a abusava na própria residência em troca de presentes, eis que nos dizeres da própria vítima como relatado na peça policial (sic): “
Ele é bom pra mim, ele me deu uma bicicleta, laços de cabelo, roupas, bonecas e dinheiro, mas eu falei que não vou mais aceitar nada dele, porque ele fica me pedindo beijo e fica tocando em meu corpo, ele me leva para o quarto dele que fica na parte de traz da casa, pede pra que eu deite com ele, então ele tira minha roupa e fica me machucando, ele aperta minhas partes íntimas, coloca o dedo e o “negócio” dele. As vezes ele me machuca”.

Como se vê, a manutenção da custódia cautelar do paciente se revela estritamente necessária para resguardar a integridade física e psíquica da vítima, vez que havia convívio mútuo, bem como para evitar temor na mesma dado o que representa a figura do paciente.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, germinada pela gravidade concreta da conduta delitiva, entende-se justa e proporcional a manutenção da medida extrema na vertente, não sendo outra medida cautelar diversa suficiente a proteger o seio social.

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Elucide-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva presentes na vertente, sobretudo da garantia da ordem pública, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO

A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
e a
DENEGO NA INTEGRALIDADE.

É o voto.

Belém, 25 de janeiro de 2021.

Desembargador
Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 26/01/2021